Tribunal: TJMT
Processo: 1038084-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038084-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA AUZENI DE CARVALHO - CPF: 299.712.501-44 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS NOS PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO POR BIOMETRIA COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A recorrente propôs ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que não reconhece os descontos no valor de R$41,00 referente à reserva de margem consignável diretamente em seu benefício previdenciário desde 15/02/2020 realizados pela Recorrida.

2.
A Recorrida demonstrou que a Recorrente solicitou e utilizou-se de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário, na qual consta expressamente a autorização expressa para a reserva de margem consignável em seu contracheque (id. 141468654) e que houve saque que fora creditado na conta de titularidade da Recorrente (id. 141467199), conforme documento apresentado com a inicial (id.

141467180). Por derradeiro, afirma que a recorrente anuiu com a contratação, ciente de todas as taxas que seriam cobradas, portanto, de forma algum poderia alegar desconhecimento dos encargos previsto no contrato. A corroborar, anexou nos autos Termo de Adesão, cópia de documento pessoal, registro de biometria, telas sistêmicas com as informações de TED para contas de titularidade da recorrente.

3.
Da leitura dos autos, observa-se que a recorrente contratou com o banco recorrido cartão de crédito consignado, autorizando que o valor das faturas fosse, inclusive, debitado na folha de pagamento. Aliado a isso, consta naquele a previsão de alteração do desconto em caso de redução da margem consignável, não havendo o que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e o contrato foi devidamente assinado pela reclamante. Consigne-se, ainda, que não há provas de que a recorrente foi coagida a realizar a contratação do cartão de crédito consignado nesta modalidade.

4.
Ademais, saliente-se que a recorrente se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que as contas bancárias indicadas pelo banco recorrido não são de sua titularidade ou que não recebeu nelas o montante informado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

5.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

6.
Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

7.
Improcedência dos danos morais e materiais que, a rigor, era medida impositiva.

8.
Ante todo o exposto, a sentença, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023